Tribunal: TJBA
Processo: 8046172-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046172-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA Advogado(s): ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (TETRAPLEGIA). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando-lhe, solidariamente com o Estado da Bahia, o fornecimento de tratamento integral (medicamentos, insumos, equipamentos, fisioterapia, atendimento psicológico, adaptação residencial e cuidador) à Agravada, pessoa com deficiência (tetraplegia traumática). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) preliminar de perda do objeto; (ii) presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano); (iii) suposta violação à separação dos poderes e à reserva do possível; (iv) responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF); e (v) proporcionalidade das astreintes fixadas. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois o eventual cumprimento da medida liminar não exaure o interesse recursal na análise da legalidade da decisão que a impôs. 4. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está robustamente demonstrada pelo dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (art. 196, CF) e pela proteção integral assegurada pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 9º, 18 e 25), corroborada por laudos médicos que atestam a imprescindibilidade do tratamento. 5. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto, dada a condição de tetraplegia da Agravada, acamada e em situação de extrema vulnerabilidade, cujo quadro de saúde pode agravar-se irreversivelmente na ausência dos cuidados pleiteados. 6. A alegação de violação à separação dos poderes e à reserva do possível não prospera. O Judiciário atua em sua função de concretizar direitos fundamentais (saúde e dignidade), não invadindo a discricionariedade administrativa, mas sim controlando a omissão estatal. A ausência de previsão orçamentária não é óbice à efetivação de mínimos existenciais. 7. A responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme competência comum (art. 23, II, CF) e tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), cabendo ao cidadão demandar contra qualquer deles. 8. A multa diária (astreintes) fixada (R$ 5.000,00 por item, limitada a R$ 100.000,00) mostra-se proporcional e adequada (art. 536, §1º, CPC) para assegurar a efetividade da tutela de urgência, dada a gravidade do bem jurídico protegido. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É dever do Estado (lato sensu), em regime de responsabilidade solidária (Tema 793/STF), assegurar tratamento integral e prioritário à pessoa com deficiência, incluindo medicamentos, insumos, adaptação residencial e serviços multidisciplinares (fisioterapia, psicologia, cuidadores), não prevalecendo contra o mínimo existencial as alegações de reserva do possível ou separação dos poderes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8046172-72.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, MUNICÍPIO DE PIATÃ, e, como Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça